Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-08.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EM AERONAVE. FORTUITO INTERNO. EVENTO PREVISÍVEL. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo devido à manutenção em aeronave (motivos operacionais). Alega, em síntese, que prestou a devida assistência material, em cumprimento às determinações previstas na Resolução 400 da ANC e que a parte autora foi reacomodada em voo subsequente, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço e não restou caracterizado o dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
5) No caso, a parte autora adquiriu passagem aérea com trecho Brasília-Palmas, porém não pôde embarcar em virtude de manutenção de aeronave, razão pela qual seu voo foi remarcado apenas para o dia seguinte, pois não havia mais voo para o dia marcado (11/11/2019).
6) A alegação de que o atraso do voo se deu em razão de problemas operacionais (mecânicos) na aeronave, não afasta o dever de indenizar, tampouco tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente, uma vez que essa situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
7) Acrescenta-se que, mesmo que a recorrente tenha disponibilizado outro voo, esse foi marcado somente para o dia seguinte. Portanto, é cabível a reparação por danos morais quando a falha na prestação de serviço da recorrente repercutir no conforto, na tranquilidade, na integridade física e psicológica dos passageiros, a acarretar violação dos direitos de personalidade.
8) A companhia aérea que presta assistência deficitária, com realocação em voo para o destino final apenas 24 horas após o horário inicialmente contratado, extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora.
9) O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Confirma-se o valor da condenação (R$ 3.500,00), fixado em observância aos critérios da proporcionalidade, suficientes a compensar os dissabores experimentados.
10) Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11) Condenada a recorrente ao pagamento de custas. Não há condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.